Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTAS NÃO APRESENTADAS PELO RÉU. ART. 550, §5o, DO CPC. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406, CC. ART. 161, §1o, CTN. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença
2. O art. 550, §5o, do CPC, impede o réu que não apresentou as contas no prazo legal de impugnar aquelas apresentas pelo autor.
3. A matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.
4. A taxa vigente para o cálculo dos juros moratórios mencionados no art. 406 do Código Civil é de 1% ao mês, sem prejuízo da incidência da correção monetária, de acordo com os índices oficiais, e conforme disposto no art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.
5. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte.
6. Apelação conhecida e desprovida.